Tribunal: TJSP
Processo: 1006472-36.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por dano moral – Serviços de telefonia - Dano moral - Cobrança de dívidas prescritas – Enunciado n. 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Plataforma que não se confunde com cadastro de inadimplentes – Ausência de publicidade – Dano moral não configurado – Recurso desprovido.